Tribunal: TJDFT
Processo: 0033663-82.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0033663-82.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AVILA CONSULTORIA ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA, BRASILIA INSTALADORA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME EMBARGADO: BRASILIA INSTALADORA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, AVILA CONSULTORIA ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA V I S T O S. (Num. 34560316). Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Autora ÁVILA CONSULTORIA, ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA. e pela Ré BRASÍLIA INSTALADORA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. – ME, contra o acórdão no 1386698 (Num. 30996440), por meio do qual a egrégia Quinta Turma Cível, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela Autora A primeira Embargante, conforme instrumento de mandato de ID Num. 29119512, constitui os advogados Alberto Moreira de Vasconcellos e Antônio Lins Guimarães. Após o julgamento dos Embargos de Declaração (Num. 33817525), comparecem os herdeiros do primeiro advogado constituído e comunicam seu falecimento em 21/01/2019, requerendo (Num. 34560316) a restituição de qualquer prazo a partir de tal data, a exclusão do nome do referido advogado dos autos e a reserva de honorários sucumbenciais em favor dos herdeiros. Exclua-se dos registros o nome do advogado em referência. Quanto aos demais pleitos, considerando que a parte possuía outro advogado constituído nos autos, o qual continuou a defender os interesses da parte, nada há a ser provido, devendo os herdeiros do advogado falecido, se o caso, buscar eventuais direitos por meio das medidas judiciais cabíveis. Aguarde-se o eventual trânsito em julgado e, ocorrendo este, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília - DF, 26 de abril de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator